Tribunal: CARF
Processo: 13054.721059/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.721059/2015-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.149 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
LUEDTKE ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES
NACIONAL.
VEDAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS.
EXCLUSÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para, no mérito, e na parte conhecida, negar lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.721059/2015-46
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.721059/2015-46

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/NHO no 1.612.771, de 1 de setembro de 2015, acostado à fl. 14.
No referido Ato, consta que a Contribuinte foi excluída do Simples Nacional a
partir de 01/01/2016, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no
123, de 2006.
Os débitos que motivaram a exclusão são os seguintes (fl. 18):

Do Ato de exclusão a Contribuinte foi cientificada por meio de edital publicado
em 27/10/2015 (fl. 22).
Irresignada, em 10/11/2015, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fl. 2, mais anexos, por meio da qual solicita “o parcelamento de todos os
débitos que a empresa tens (sic) com a RFB, e bem como solicitar a impugnação do referido
Termo de Intimação de Exclusão, por direito de parcelamento a seu favor conforme a
legislação”.
À fl. 30, consta um despacho elaborado pela Autoridade competente da Unidade
de Origem, informando o seguinte:
“Conforme consulta aos sistemas internos verificou-se que o contribuinte tinha
débitos do simples nacional em aberto (fl. 18). O contribuinte foi cientificado por AR
em 18/09/2015 (fls. 19 a 21) e por edital em 11/11/2015 (fl. 22). Após o prazo para
regularização das pendências, os débitos são os que constam na folha 24 do presente
processo. Com relação aos débitos, eles seguem em cobrança nos sistemas da RFB
(fls. 25 a 29).”

Em sessão de 1 de setembro de 2017 (e-fls. 34) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.721059/2015-46

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO EM RAZÃO DE DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
A falta de regularização de débitos inscritos com a Fazenda Pública
Federal autoriza a exclusão do contribuinte no regime especial de
tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente da decisão de primeira instância em 18/09/2017 (e-fls. 39), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 13/0/2017 (e-fls. 41), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Após longa explanação histórica sobre o regime tributário do Simples Nacional,
argumenta a recorrente que a exclusão da empresa unicamente pela existência de débitos
tributários contrariaria o entendimento dos Tribunais superiores brasileiros. Apresenta textos de
doutrina e excertos de julgados condizentes com sua tese de defesa.
A exclusão motivada apelas por este motivo seria uma forma disfarçada de
cobrança dos débitos exigidos e não pagos, o que seria ilegal e inconstitucional.
Afirma que atualmente está “em dia com suas obrigações fiscais perante a
Receita federal do Brasil”.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.721059/2015-46

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade.
No entanto, dele conheço apenas parcialmente. A recorrente apresenta um texto de
Recurso Voluntário em que alega que seria inconstitucional a exclusão do simples nacional
motivada unicamente pela existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Trata-se de
matéria que não será conhecida posto que não é de competência do CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da sumula no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário.

MÉRITO

E quanto ao mérito, e apenas na parte conhecida, entendo que restou para
apreciação desta turma a alegação de que 1) sua exclusão seria ilegal (motivada pela existência
de débitos) e que 2) atualmente não possui débitos vencidos perante a RFB.
Não assiste razão à recorrente pois a exclusão da empresa foi motivada por
disposição expressa em lei, no caso, o já citado nos autos artigo 17, inciso V da lei
Complementar 123/2006:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;”

A recorrente confessadamente não regularizou os débitos impeditivos à sua
permanência no Simples Nacional. Perante a DRJ limitou-se a solicitar o parcelamento dos
débitos. Perante este CARF, alega a inconstitucionalidade de sua exclusão (argumento não
conhecido) e ilegalidade. Conforme acima demonstrado, o ato administrativo de exclusão
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.721059/2015-46

obedeceu os estritos ditames da legislação pertinente, não havendo qualquer vício de
ilegalidade.
E a atual situação de regularidade fiscal não tem o poder de retroagir para anular
um ato administrativo que se mostra isento de qualquer vício.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para,
no mérito, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital